Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Eliminado do concurso público o candidato em razão de “doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas” e “doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas”, previstas no edital de abertura como condição incapacitante para o exercício das atribuições do cargo, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame.

2. A controvérsia é de cunho técnico e demanda aprofundamento da instrução probatória, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser mantido o indeferimento da tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

3. Agravo de instrumento não provido.